Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000396-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 892.689.701-04 (ADVOGADO), JOADILMA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 809.840.881-72 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.970.355/0001-03 (AGRAVADO), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI Nº: 1000396-06.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOADILMA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

CONTRATO DE MÚTUO – NOTA PROMISSÓRIA

– PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – DEFERIMENTO – ALEGADA DE IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 20 % (vinte por cento) dos rendimentos auferidos pela executada, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

2. Decisão mantida. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOADILMA DO ESPÍRITO SANTO
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1044956-12.2022.8.11.0041,
ajuizada pela

ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO (AMIL)
, que deferiu o pedido de penhora de 20% dos proventos da executada, até quitação integral da dívida.

Em síntese, a agravante

contesta a autenticidade do título e argumenta que nunca teve vínculo contratual,

refutando a existência de qualquer serviço ou benefício recebido relacionado à cobrança intentada na execução baseada na nota promissória, apresentada pela AMIL, que alega ser credora de uma dívida de R$ 141.664,70.

Destaca que o caso traz à tona preocupantes irregularidades na procuração apresentada pela associação pois o outorgante é falecido há cerca de dois anos antes da assinatura extemporânea registrada, assim como investigação minuciosa revelou que a Associação dos Militares Estadual de Mato Grosso (AMIL) opera com registros desatualizados (última atualização em 2007), e não conseguiu demonstrar adequadamente seu direito legal à cobrança, inclusive não possui registros consistentes no Registro Civil de Pessoas Jurídicas (RCPJ).

Afirma ainda, ser servidora pública, estando sua renda comprometida por despesas obrigatórias, sustentando filhos e netos, não possuindo margem disponível para os controvertidos descontos, consoante comprovada sua condição de vulnerabilidade no RAI 1028358-72.2023.8.11.0000.

Sustenta que a decisão agravada não considerou a legislação vigente no Estado de Mato Grosso, que estabelece limites estritos para a retenção de valores de servidores, limitando a margem consignável para que não ultrapasse 35% da renda disponível líquida (30% empréstimo consignável + 5% cartão de crédito consignável), atingindo direta e severamente a sobrevivência básica da agravante e seus dependentes.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a decisão agravada.

A liminar foi indeferida (ID nº 262945252).

Sem contraminuta - ID nº 269222754.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Denota-se dos autos que
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO
ajuizou a
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº: 1044956-12.2022.8.11.0041
em face de
JOADILMA DO ESPÍRITO SANTO
alegando ser credor da Executada de uma Nota Promissória vencida em 24 de novembro de 2017, cujo valor nominal é de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), sem que tenha havido qualquer pagamento até a presente data.

Destaca que foram feitos todos os esforços para recebimento do crédito, porém, sem êxito, apresentando um débito atualizado até 23/11/2022 no valor de R$ 141.664,70.

Fora deferido o pedido de pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud (ID. 136473896 dos autos principais).

A Associação dos Militares Estadual de Mato Grosso apresentou pedido visando a relativização da impenhorabilidade de parte dos proventos da servidora pública Joadilma do Espírito Santo.

Sobreveio a decisão agravada que deferiu o pedido de penhora de 20% dos proventos da executada, até quitação integral da dívida,
in verbis
(ID. 179402639 dos autos principais):

“Analisando os autos, constato que a executada possui rendimentos mensais de R$ 14.458,39 e que, ao longo do tempo, deixou de cumprir com suas obrigações referentes ao contrato de mútuo, o que prejudica a coletividade de associados.

A dívida em questão, originada de um contrato de mútuo, reveste-se de natureza não alimentar, o que a torna passível de relativização em relação à impenhorabilidade, conforme preceitua o art. 833 do Código de Processo Civil. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, embora as verbas salariais sejam, em regra, impenhoráveis, essa proteção pode ser mitigada em situações excepcionais, especialmente quando há um comprometimento do crédito que afeta outros credores.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas decisões, tem admitido a possibilidade de penhora de até 30% dos rendimentos, considerando a situação financeira do devedor e a natureza da dívida. Tal entendimento se justifica pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional, que permite que credores tenham acesso a meios que garantam a satisfação de suas obrigações, sem, no entanto, comprometer a dignidade do devedor e sua família:

[...]

Pois bem. No presente caso, considerando que a dívida originária já atinge a quantia de R$ 189.728,44 e que a execução tramita há um período considerável, entendo que a relativização pleiteada é cabível. Assim, DEFIRO o pedido para determinar a penhora de 20% dos proventos da executada, conforme requerido, até a quitação total da dívida.”

Pois bem.

Em que pese a agravante contestar a autenticidade e regularidade do título executivo, argumentando não ter tido vínculo contratual com a executada/agravada, bem como, falhas Registrais e Legais da Associação Exequente,
nesta fase processual, sob pena
desupressão de instância
e
violação aoduplo grau

de jurisdição
, não se identificam elementos a afastar a execução da dívida originária que atinge a quantia de
R$ 189.728,44, referente à Nota Promissória (valor originário R$ 67.000,00) de ID. 104700684 dos autos principais, concedida através do Contrato de Mútuo através dos benefícios da Associação.

Desta feita, o presente recurso cinge-se tão somente em verificar acerca da (im)penhorabilidade dos proventos da executada, ora agravante.

Após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao
processo
executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória da executada, significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ela assumidas.

Logo, não é justo que a agravada,
servidora pública
(cargo: Policial Penal), que aufere cerca de R$12.050,00 (ID. 121084999 dos autos principais) ou qualquer outro assalariado, contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, N.U 0067687-55.2016.8.11.0000,
Relatora
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

Logo, deve ser mantida a decisão singular que deferiu a constrição de parte dos rendimentos da agravante, na proporção de 20% (vinte por cento) do salário da agravante até a liquidação do débito executado.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, situação que se amolda ao caso dos autos
(
STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
.

Sobre o tema, cito diversos julgados do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3ª TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. [...]

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
”
(
STJ, 3ª TURMA, REsp nº 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025